Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739218-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 49359826, que acompanha as contrarrazões de ID 49359824, apresentadas por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora